Tribunal: TJSP
Processo: 2016242-34.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-04
Data de publicação: 2022-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Insurgência contra decisão que reconheceu a ilegitimidade do Banco Bradesco S/A para figurar no polo passivo da demanda e indeferiu pedido de conversão da ação para perdas e danos. Reforma impertinente. Compra e venda entre particulares em que o banco figura como credor fiduciário e, portanto, não possui relação jurídica com o vendedor, mas somente com a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Obrigação de fazer. Insurgência contra decisão que reconheceu a ilegitimidade do Banco Bradesco S/A para figurar no polo passivo da demanda e indeferiu pedido de conversão da ação para perdas e danos. Reforma impertinente. Compra e venda entre particulares em que o banco figura como credor fiduciário e, portanto, não possui relação jurídica com o vendedor, mas somente com a compradora. Instrumento de compra e venda que abrange vários negócios jurídicos. Pretendida conversão da ação em perdas e danos que não se amolda à hipótese legal. Inteligência do art. 499 c/c 816 do CPC.
Decisão mantida. Adoção do art.252 RITJ. RECURSO DESPROVIDO.